Tribunal: TJES
Processo: 5002789-65.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002789-65.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ANAIS LORENZONI MENELLI
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002789-65.2018.8.08.0030

RECTE.:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE

DO ESPIRITO SANTO

RECTE.: SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA

RECDO.: ANAIS LORENZONI MENELLI

RELATOR: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AFASTADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTIPULANTE DO SEGURO E INTERMEDIADORA DA CONTRATAÇÃO. PARCEIRAS COMERCIAIS. AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO SEGURO. PAGAMENTO REALIZADO AOS HERDEIROS. HERDEIRO POR REPRESENTAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO PRÊMIO. DANOS MORAIS E MATERIAIS RECONHECIDOS.

SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de ação com pedidos de reparação por danos materiais e morais, uma vez que, segundo argumenta a autora, teria direito a recebimento de valores de seguro firmado por seu avô, sendo omitido o pagamento pela requerida, ainda que ausente a estipulação dos beneficiários, tendo o direito de recebimento, eis que figura na qualidade de herdeira por representação.

Tese da ré

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE

DO ESPIRITO SANTO

Alega em defesa que o pagamento do prêmio, na ausência de estipulação dos beneficiários, deve ser feito aos herdeiros, não havendo na Lei menção aos herdeiros por representação.

Em sede de recurso inominado (Id. 664324), o recorrente alega ilegitimidade passiva e inexistência de responsabilidade solidária, bem como, no mérito, ausência de danos morais.

Tese da ré

SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA

Alega em defesa que o pagamento do prêmio, na ausência de estipulação dos beneficiários, deve ser feito aos herdeiros, e que, quando do óbito do ex-titular do plano, o pai da autora já era falecido, motivo porque o pagamento das indenizações foi direcionado às demais beneficiárias arroladas.

Em sede de recurso inominado (Id. 664330), o recorrente alega ilegitimidade ativa da autora, e, no mérito, ausência de danos materiais e morais. Sucessivamente, requer a redução do valor arbitrado à título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (Id. 664322) dispôs que:
“
ISTO POSTO e tudo mais do que dos autos está a constar, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, CONDENO as requeridas SICOON SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO, de forma solidária, a: A) – PAGAREM o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização de seguro, atualizada com juros a partir da citação e correção monetária da propositura da demanda; B) PAGAREM a autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.
”

Voto

Conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Compulsando os autos, nota-se que o seguro não apontou beneficiários nos contratos firmados, sendo a autora herdeira por representação do
de cujus
. Sendo assim, a autora, ora recorrida, detém legitimidade para pleitear o recebimento dos valores, sendo a procedência ou improcedência do pleito de recebimento matéria a ser debatida em julgamento de mérito, motivo pelo qual, afasto a preliminar arguida.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO
ESPÍRITO
SANTO

Em que pese a recorrente alegar que figurou tão somente como intermediadora na contratação do seguro, é evidente que as demandadas atuaram em parceria comercial, em que o negócio jurídico foi firmado em conjunto. Assim, rejeito a preliminar arguida.

Pois bem.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

É incontroverso que no seguro contratado pelo avô da recorrida junto às recorrentes não houve indicação de beneficiários, pelo que se reconhece o direito da cônjuge supérstite e dos herdeiros ao recebimento do prêmio, na forma prevista no artigo 792 do Código Civil. Vejamos:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

O dispositivo legal supracitado não faz qualquer distinção entre herdeiros diretos e herdeiros por representação, sendo que o entendimento jurisprudencial é de que o termo herdeiros contempla aqueles na qualidade de herdeiro direto e por representação.

Nesse sentido, vejamos o julgado abaixo colacionado:

DECISÃO: ACORDAM os integrantes da Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. EMENTA: CÍVEL. APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA DOS BENEFICIÁRIOS. PAGAMENTO REALIZADO APENAS AOS FILHOS VIVOS DO SEGURADO.EXCLUSÃO DO FILHO PREMORTO. APLICAÇÃO DO ART. 792 DO CC/02. INDENIZAÇÃO DEVIDA AOS HERDEIROS, SEGUNDO AS REGRAS DA ORDEM DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA. FILHOS DO BENEFICIÁRIO FALECIDO ANTERIORMENTE AO SEGURADO QUE TÊM DIREITO A HERDAR POR REPRESENTAÇÃO.INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.829 C.C. 1.835 DO CC/02.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO."A disposição legal do artigo 792 do Código Civil somente é aplicável se o contrato de seguro for totalmente omisso quanto à previsão de beneficiários. Pré-morto o beneficiário do seguro de vida, que era filho do segurado falecido, a indenização securitária deve ser paga aos herdeiros deste, obedecida a ordem da vocação hereditária." (TJPR-10ª C.Cível, ApCv. 1.125.918-6, de Ponta Grossa - Rel. Juíza Convocada Elizabeth de F N C de Passos, j. 03.04.2014) (TJPR - 10ª C.Cível - AC - 1339150-7 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Regional de Nova Esperança - Rel.: Lilian Romero - Unânime - - J. 16.07.2015)

(TJ-PR - APL: 13391507 PR 1339150-7 (Acórdão), Relator: Lilian Romero, Data de Julgamento: 16/07/2015, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1625 11/08/2015)

Sendo assim, forçoso reconhecer o direito da recorrida ao recebimento do prêmio na qualidade de herdeira por representação, pelo que de fato devem as recorrentes pagarem a recorrida o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), referente à cota que lhe cabe do prêmio do seguro, na forma em que restou determinada na sentença de piso.

Quanto ao dano moral, igualmente não merece reparo a sentença guerreada, eis que patente o dano moral causado à recorrida.

Ainda, considerando as tentativas frustradas da recorrida para o percebimento do seguro, o longo período de angústia e insatisfação com o problema, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrados é adequado, face as peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar a autora enriquecimento ilícito e a requerida o seu empobrecimento.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em
15
% sobre o valor da causa,

na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

*

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.